Tribunal: TCU
Processo: 043.760/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1421/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Francisco Ferreira Mendes emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a Sefip detectou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando, ademais, que parte da incorporação da parcela de quintos ou décimos impugnada nestes autos extrapola o limite temporal de 04/09/2001, fixado na modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE promovida pelo Supremo Tribunal Federal; considerando que não consta do ato informação de que a incorporação decorra de decisão judicial; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a Sefip detectou ainda irregularidade relacionada ao reajuste das rubricas "160-VPNI- (Função Comissionada) ", "161-VPNI (GAL) ", "162-VPNI (PL) " e "175-VPI Lei 10.698/2003" decorrentes da Lei 13.302/2016, em afronta ao art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997, uma vez que não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores federais, na linha da jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 11847/2020-TCU-Primeira Câmara ); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Francisco Ferreira Mendes; b) dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente até a data da ciência pelo Senado Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 043.760/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Ferreira Mendes (XXX.688.013-XX). 1.2. Unidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Senado Federal que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o ajuste nas rubricas "160-VPNI- (Função Comissionada) ", "161-VPNI (GAL) ", "162-VPNI (PL) e "175-VPI Lei 10.698/2003", nos proventos do interessado, para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 1.7.2. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, observando a regra estabelecida pela Lei 8.911/1994 e pela jurisprudência do TCU que determinam a contagem a partir da primeira designação em funções comissionadas; 1.7.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Francisco Ferreira Mendes, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento; 1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.